Tribunal: TJSP
Processo: 1032197-73.2023.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargada e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, que alega

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargada e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, que alega omissões e contradições no julgamento.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido que justifique a modificação da decisão.

III. Razões de Decidir
3. Não há vício a sanar, conforme art. 1.022, II, CPC, posto que o juiz não está obrigado a analisar todos os argumentos da parte.
4. Embargos declaratórios não são cabíveis para nova análise de matéria já decidida. O prequestionamento não exige citação expressa de preceito legal, mas sim exame da matéria, o que foi cumprido.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. Não há obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos pela Turma Julgadora. 2. O prequestionamento não exige citação expressa de dispositivos legais, mas o exame da matéria pelo Tribunal. 3. Aplicação de multa por caráter protelatório do recurso